Tribunal: TJDFT
Processo: 0703938-75.2019.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703938-75.2019.8.07.0017 RECORRENTE: AGDA BRUNA ALMEIDA RAMOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO DEPOIMENTO JUDICIAL DO DELATOR. PRESENÇA DE ADVOGADO. DESNECESSIDADE. MERA IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CAPTAÇÃO AMBIENTAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. PRELIMINARES REJEITADAS. DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMBOIO DO CÃO. MATERIALIDADE. DELAÇÃO PREMIADA, INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, ESCUTAS AMBIENTAIS E BUSCAS E APREENSÕES LEGALMENTE AUTORIZADAS. DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS E JUDICIAIS DOS AGENTES RESPONSÁVEIS PELAS INVESTIGAÇÕES. AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO APENAS COM BASE NO VÍNCULO FAMILIAR. VETORES DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CONDUTA SOCIAL, CONSEQUÊNCIAS E CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da deleção premiada, por ausência do advogado no momento do depoimento em juízo, quando sua oitiva tiver sido realizada na qualidade de testemunha. Tratando-se de discussão não direcionada aos vícios essenciais do negócio jurídico da delação premiada, mas sim à apresentação dos requisitos exigidos pela norma regente quando da oitiva do delator em juízo, é preciso que fique configurado o prejuízo às partes. 2. O depoimento do delator deve ser considerado como elemento de prova quando, de maneira firme e harmônica com o conjunto probatório, tenha reiterado, em juízo, a colaboração prestada na fase extrajudicial. 3. Deve ser afastada a arguição de nulidade de escuta ambiental por suposta violação ao princípio da não-autoincriminação, quando, além de realizada mediante escorreita autorização judicial, foi demonstrada a inviabilidade de coleta de outros elementos de prova, em razão da natureza do delito de organização criminosa. 4. O crime de organização criminosa (art. 2o, da Lei n. 12.850/13) exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de quatro ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, crimes cuja pena máxima cominada exceda quatro anos. 5. As declarações prestadas na delegacia e em juízo por delator premiado, por policiais civis responsáveis pelas investigações, juntamente com interceptações telefônicas, escutas ambientais e buscas e apreensões judicialmente autorizadas, em corroboração da versão acusatória, comprovam a materialidade do delito de organização criminosa. 6. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, sobretudo quando contextualizadas com os demais elementos de prova. 7. Deve ser mantida a análise desfavorável das consequências do delito quando comprovado que os réus integram organização criminosa destinada a manter os integrantes em constante prática delitiva durante anos a fio, com o cometimento de delitos graves como tráfico de drogas e armas, falsificação de documentos, homicídios e coação de testemunhas, tudo de modo a impor medo na comunidade em que vivem, notadamente nas vítimas e familiares. Precedentes desta eg. Corte. 8. Valora-se negativamente a conduta social dos réus na medida em que, ao se filiarem à organização delituosa, têm ciência do escopo criminoso, pois assumem compromisso mediante conhecimento dos termos de seu funcionamento, dedicando-se a uma vida de delitos. 9. A circunstância judicial da culpabilidade, prevista no art. 59 do Código Penal, atende ao critério constitucional de individualização da pena. Consoante ensinamento do professor Cleber Masson, a “culpabilidade deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade, como o juízo de censura que recai sobre o responsável por um crime” (in Direito Penal, Ed. Método, 14a edição, Pg. 575), de forma que a mensuração varia conforme o grau de atuação do agente. 10. A causa de aumento de pena relativa ao emprego de armas (art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/13) apresenta caráter objetivo, bastando para o seu reconhecimento que o integrante da organização criminosa tenha conhecimento da utilização de arma de fogo pelo grupo delituoso. A aplicação da fração máxima prevista em lei é justificada quando houver comprovação de extenso arsenal, a partir das mais variadas espécies. 11. Apelação dos réus desprovida. Provido em parte o apelo do Ministério Público. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157, 186 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, sustentando que a escuta telefônica e a captação ambiental, no caso dos autos, se deram sem a observância dos requisitos legais, mostrando-se ilegítima a prova colhida. Assevera, ademais, ofensa ao princípio da autodefesa e que, diante da fragilidade das provas, merece ser acolhido o pedido absolutório à luz do in dubio pro reo; b) artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, apontado equívoco na dosimetria da pena, tendo em vista que “não há nos autos elementos subjetivos capazes de exacerbar a pena base” (id 63438977, pág. 13). Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, indica ofensa ao artigo 5o, incisos XI, LVI e LVII, da Constituição Federal, repetindo as alegações trazidas no especial acerca da ofensa ao princípio da autodefesa e, ainda, quanto à aplicabilidade do in dubio pro reo. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 157, 186 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal; e 59 e 68, ambos do Código Penal. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez e da suficiência das provas colhidas, aptas à demonstração da autoria e da materialidade, e, ainda, quanto ao acerto da dosimetria da pena, demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “A inversão da conclusão do Tribunal de origem, que, após detida análise dos fatos e das provas, entendeu por configurada a autoria e materialidade delitivas, demandaria inevitável incursão no arcabouço probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.404.490/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024). Além disso, quanto à tese de ofensa aos artigos 59 e 68, ambos do CP, confira-se: “as instâncias ordinárias destacaram elementos concretos para a valoração negativa das circunstâncias judiciais, ressaltando a gravidade concreta da conduta e o modus operandi do delito. Assim, não evidenciada ilegalidade flagrante decorrente da dosimetria da pena, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.030.498/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023). Igualmente, não cabe ser admitido o recurso extraordinário, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).” (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1489017 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 27/8/2024. Ainda que se pudesse superar, em tese apenas, a falta de prequestionamento, também em sede extraordinária não se admite o reexame de matéria fático-probatória, por força do enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012